Tribunal: TJES
Processo: 5001875-13.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-13.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILTON RICARDO GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO
.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
SUB
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
JUDICIAL
.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia narra que, em 06.03.2012, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, o revisionando e outros dois corréus, um deles absolvido, agindo com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Victor dos Santos Carvalho, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento da ação revisional, suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, ao argumento de que as pretensões deduzidas buscam rediscutir matéria já apreciada em apelação criminal e desconstituir decisão de pronúncia acobertada pela preclusão; (2) estabelecer se a revisão criminal pode ser conhecida para desconstituir decisão de pronúncia, sob alegação de fundamentação em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; (3) determinar se a ação revisional pode reabrir discussão sobre decisão do Tribunal do Júri supostamente manifestamente contrária à prova dos autos, quando a matéria já foi examinada em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial suscita preliminar de não conhecimento da revisão criminal
, ao fundamento de que o requerente pretende rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação criminal e desconstituir decisão de pronúncia já acobertada pela preclusão.

A preliminar deve ser acolhida, pois a pretensão revisional não se enquadra nas hipóteses legais do art. 621 do Código de Processo Penal e busca reabrir discussão sobre matérias preclusas ou já decididas em sede recursal.

A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e é impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581 do Código de Processo Penal, não se confundindo com sentença condenatória para fins de cabimento da revisão criminal.

A ausência de insurgência contra a decisão de pronúncia pela via recursal adequada, no momento processual oportuno, acarreta preclusão da matéria, que não pode ser reaberta por revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser transformada em sucedâneo recursal para rediscutir matéria preclusa ou questão já apreciada em sede de apelação criminal.

A tese de que a condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos não autoriza o conhecimento da revisão criminal quando o Tribunal, no julgamento da apelação, já concluiu que a decisão do Conselho de Sentença encontrava respaldo no conjunto probatório produzido durante a persecução penal.

O acórdão da apelação registra que a materialidade delitiva foi demonstrada por laudos constantes dos autos e que a autoria reconhecida pelos jurados estava amparada em elementos probatórios idôneos, inclusive depoimentos prestados e ratificados em juízo.

A alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal não autoriza o conhecimento da revisão quando a questão já foi submetida ao processo originário e ao recurso de apelação, nos quais se reconheceu a existência de suporte probatório suficiente para a condenação.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas nem à rediscussão de teses já enfrentadas no processo de conhecimento e na via recursal própria.

A condenação proferida pelo Tribunal do Júri deve observar a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, de modo que a revisão criminal somente se admite, nesse contexto, diante de situação excepcional e manifesta.

A ausência de demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, contrariedade à evidência dos autos, falsidade de prova ou descoberta de prova nova de inocência impede o conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001875-13.2026.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILTON RICARDO GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de r
evisão
c
riminal
, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por
WILTON RICARDO GOMES
, condenado pelo
Tribunal do Júri da Comarca d
a Capital
(1ª Vara Criminal
de Vitória/ES
)
,
à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de
homicídio
consumado
qualificado
pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (
art. 121, §2º, I e IV,
c/c art. 29, ambos do CP
).

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa. A Colenda 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo-se a condenação imposta.

A presente revisão criminal sustenta, em síntese:

a) a ocorrência de erro judiciário, sob o argumento de que a decisão de pronúncia e o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, teriam se baseado exclusivamente em depoimento colhido na fase inquisitorial, não confirmado em juízo, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; e

b) que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador WILLIAN SILVA, restou assim ementado:

“
E
MENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMIC
ÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO JÚRI CONGRUENTE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA APLICADA AO APELANTE JORGE REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA APLICADA AO RECORRENTE WILTON MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão soberana dos jurados encontra respaldo nas provas obtidas durante as fases persecutórias, razão pela qual torna-se incabível o acolhimento dos pedidos de anulação da condenação a quo e de submissão dos apelantes a novo julgamento. 2. Dosimetria. Pena aplicada ao réu JORGE LUIZ RANGEL redimensionada. A existência de ações penais em curso, em desfavor do agente, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes, tampouco elevar a pena na segunda fase da dosimetria, em decorrência da reincidência. Súmula 444 do STJ. 3. Havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras da conduta, não há impedimento que uma delas seja utilizada na terceira fase e a outra como agravante na fase secundária, sem que reste configurado bis in idem. Precedentes STJ. 4.
Recurso de WILTON desprovido
e apelo de JORGE LUIZ parcialmente provido”.

Operou-se o trânsito em 11 de fevereiro de 2020 (id. 18097383).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 6 de março de 2012, no bairro Santo Antônio, nesta capital, os o revisionando e outros dois corréus, um deles absolvido, agindo com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima VICTOR DOS SANTOS CARVALHO, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Feitos tais esclarecimentos, verifico, de início, a existência de
preliminar de
não conhecimento da ação revisional
, suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial
, ao argumento de que as pretensões deduzidas buscam, em essência, rediscutir matéria já apreciada em sede de apelação criminal, bem como desconstituir decisão de pronúncia já acobertada pela preclusão.

A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, observo que o requerente pretende, inicialmente, a anulação da decisão de pronúncia, sob a alegação de que teria sido fundamentada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Todavia, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e é impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581 do Código de Processo Penal, não se confundindo com sentença condenatória para fins de cabimento da revisão criminal.

Assim, eventual insurgência contra a decisão de pronúncia deveria ter sido deduzida no momento processual oportuno, pela via recursal adequada. Não o tendo sido, a matéria encontra-se preclusa, não podendo ser reaberta por meio de revisão criminal, sob pena de transformar essa ação excepcional em sucedâneo recursal.

Também não se admite o conhecimento da ação revisional, quanto à tese de que a condenação pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Essa matéria já foi examinada por este Tribunal no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se concluiu que a decisão do Conselho de Sentença encontrava respaldo no conjunto probatório produzido durante a persecução penal.

Com efeito, consta do acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal, que a materialidade delitiva foi demonstrada por laudos constantes dos autos, e que a autoria reconhecida pelos jurados, estava amparada em elementos probatórios idôneos, inclusive depoimentos prestados e ratificados em juízo. Desse modo, a presente revisão criminal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento definitivo.

A alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elemento informativo extrajudicial, igualmente não autoriza o conhecimento da revisão. Isso porque a questão já foi submetida à análise no processo originário e no recurso de apelação, tendo sido afastada pela instância revisora, que reconheceu a existência de suporte probatório suficiente para a condenação.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de provas, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas no processo de conhecimento e na via recursal própria. Para seu cabimento, exige-se demonstração efetiva de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, falsidade de prova ou descoberta de prova nova de inocência, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

Ressalte-se, ainda, que, em se tratando de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, deve-se observar a soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A revisão criminal somente pode ser admitida, em tal contexto, diante de situação excepcional e manifesta, não sendo cabível quando o pedido pretende apenas nova valoração do acervo probatório já apreciado pelos jurados e pelo órgão julgador da apelação.

Portanto, ausente o enquadramento da pretensão revisional nas hipóteses legais do art. 621 do Código de Processo Penal, e constatado que o requerente busca rediscutir matéria preclusa e questões já decididas em sede recursal, impõe-se o acolhimento da preliminar.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL, E NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho
o
eminente
relator e não conheço
o pedido revisional
.